Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-74.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CONCESSÃO. MEDICAMENTO. LAUDO MÉDICO. INSUFICIENTE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. EXPRESSA. MENÇÃO. MEDIDA ANTECIPATÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de instrumento interposto pela autora, buscando a reforma a decisão que indeferiu a medida antecipatória requerida na inicial, com vistas a compelir o Ente Federado a fornecer medicamento não padronizado, para tratamento de trombose venosa profunda de repetição, na forma e posologia indicadas no laudo médico.
3. Para obtenção da antecipação de tutela, faz-se necessário constatar a presença da prova que convença da verossimilhança da alegação, risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
4. A tese firmada no acórdão de mérito do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, afirma expressamente que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. O laudo médico apresentado pela agravante não se ajusta à exigência legal e jurisprudencial de exposição circunstanciada e fundamentada da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento pleiteado, na medida em que não relata a gravidade, a extensão ou as veias acometidas, nem a ineficácia ou os fatores de risco estimáveis pela continuidade do uso do atual medicamento disponível no SUS.
6. O laudo médico apto ao convencimento do juiz da real necessidade do medicamento não padronizado, deve ser contundente e esclarecedor quanto à imprestabilidade dos outros fármacos disponíveis e /ou da demonstração da real necessidade de substituição do fármaco disponibilizado.
7. O Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde dispõe: Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.
8. Se nos autos inexistem elementos que atestem risco de óbito, urgência, ou perecimento de direito, é prudente aguardar a instrução probatória no processo originário.
9. A despeito de o NATJUS caracterizar-se como órgão consultivo deste Tribunal de Justiça, laudos técnicos subsidiam o convencimento na tomada de decisão dos julgamentos.
10. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS acerca do medicamento pretendido pelo agravante indica a eficácia da medicação anticoagulante já disponível no SUS em comparação com a pretendida, e que exames para controle laboratoriais de pacientes em uso de Varfarina são realizados pelos laboratórios da SES-DF.
11. Ausentes os requisitos autorizadores, correto o indeferimento da medida antecipatória pelo Juízo de origem (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009).
12. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 13. Sem honorários advocatícios, pois incabíveis. Custas processuais devidas pela parte agravante, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento (artigo 98, §3o, CPC), em razão da gratuidade da justiça deferida nesta oportunidade.
14. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.